Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raimunda Santos Souza contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0702330-23.2025.8.07.0020, IDs no 224961927 e no 227727157. 2. A antecipação de tutela recursal foi concedida parcialmente, oportunidade em que a agravada foi intimada para (ID no 69892501, pág. 5), no prazo de 10 (dez) dias: [...] a) forneça à agravante a medicação Lenalidomida (Revlimid), sendo 3 (três) caixas de 21 cápsulas de 10mg por mês (uso de 20mg/dia), pelo prazo inicial de 2 (dois) meses, podendo ser prorrogado, caso demonstrada a eficácia do fármaco nesse período (ID no 224935633, pág. 3). A paciente deverá ser reavaliada mensalmente, antes da nova dispensação. Faculto à agravada a formação de junta médica para a reavaliação ao final de cada período. 38. Esclareço, para que não haja dúvida, que no período experimental de 2 (dois) meses a agravada deverá fornecer 6 (seis) caixas da medicação Lenalidomida (Revlimid), com 21 cápsulas de 10mg cada, sendo 3 (três) caixas por mês, conforme prescrição médica. O fornecimento não deverá ser realizado de uma só vez, mas mensalmente, salvo decisão contrária da própria agravada. No caso de agravamento do quadro ou de ineficácia da medicação, a agravante deverá comunicar imediatamente à agravada para suspender a dispensação e devolver a ela a medicação não utilizada, mesmo que esteja fracionada. Caso a agravada não deseje receber a medicação remanescente, na hipótese referida, a agravante deverá depositá-la na Secretaria desta 8a Turma para doação à rede pública. 39. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 120.000,00, sem prejuízo da eventual majoração. [...] 3. A agravante informa que mesmo regularmente intimada e após o transcurso do prazo concedido, a agravada não cumpriu a determinação judicial e pede a aplicação de multa (ID no 70644226). 4. A agravada também foi intimada para se manifestar sobre o orçamento apresentado pela agravante e deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 71157754). 5. Cumpre decidir. 6. A agravada foi intimada em 19/3/2025, conforme consta na certidão de ID no 69951200. No mesmo dia o mandado foi anexado aos autos. 7. A decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal foi disponibilizada em 20/3/2025 (quinta-feira) e publicada em 21/3/2025 (sexta-feira), nos termos da certidão de ID no 70047435. 8. Mesmo ciente da obrigação de fornecer a medicação prescrita à agravante, a agravada não compareceu aos autos para informar que cumpriu a ordem judicial, tampouco apresentou justo motivo para o descumprimento. 9. Logo, deve arcar com a multa diária fixada na decisão de ID no 69892501, no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 120.000,00, sem prejuízo da eventual majoração. 10. Como a intimação ocorreu em 19/3/2025, mesmo dia em que o mandado foi juntado aos autos, o prazo iniciou-se em 20/3/2025 (quinta-feira) e, contados em dias úteis, terminou em 2/4/2025 (quarta-feira). Como consequência, são 4 (quatro) dias de descumprimento, ou seja, R$ 8.000,00 devidos. 11. A agravante informou a dificuldade de obter os orçamentos, pois as empresas não comercializam o fármaco para pessoas físicas. Por isso, juntou o único orçamento da empresa Acesso Medicamentos, no valor de R$ 94.563,72 (ID no 70796011). 12. Como a agravante não impugnou, o valor apresentado deve ser utilizado para garantir o cumprimento da tutela antecipada. DISPOSITIVO 13. Reconheço o descumprimento da ordem judicial constante na decisão de ID no 69892501, págs. 1-5 e aplico multa à agravada no valor de R$ 8.000,00 (referentes a 4 dias de descumprimento), sem prejuízo da incidência diária do valor fixado até que a obrigação seja satisfeita ou atinja o limite previamente estabelecido (R$ 120.000,00). 14. Determino o bloqueio de ativos nas contas bancárias de titularidade da agravada, via SISBAJUD, no valor de R$ 102.563,72, sendo R$ 94.563,72 para a aquisição da medicação indicada na decisão de ID no 69892501, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) das astreintes. Os valores deverão ser depositados em conta judicial. A seguir, o MMo Juiz deverá intimar a empresa Acesso Medicamentos (ID no 70796011) para apresentar nota fiscal de metade do medicamento, liberando-se o respectivo valor. A vendedora deverá comprovar a entrega da medicação à paciente para que seja feita o pagamento. A outra metade será liberada ao fim do primeiro mês de uso da medicação, devendo, contudo, ser juntada pela agravante, com antecedência mínima, avaliação médica circunstanciada sobre o primeiro mês de tratamento e as perspectivas de sua continuidade. Sendo favorável e havendo indicação de continuidade, o procedimento deverá ser repetido para liberação da segunda metade. O valor da multa deverá permanecer na conta judicial, sem liberação, até deliberação deste Relator. 15. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para a realização da diligência. Comunique-se. 16. Caso a agravada permaneça descumprindo a determinação judicial, a agravante deve noticiar o seu inadimplemento a cada 5 (cinco) dias, para apurar o valor devido a título de multa e viabilizar o bloqueio de valores. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO